Tribunal: TJES
Processo: 0031063-16.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031063-16.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: INGRID KANDLER
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO / PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 14.230/2021. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 483.989, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal definiu, entre outras teses, a de que “
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
”
(Tema 1199).

2. A ação civil pública em apreço tem por objeto a apuração de suposto descumprimento de carga horária pela apelada quando ocupou o cargo de Diretora Técnica do Hospital Dório Silva no período de 14/11/2013 a 06/06/2014, tendo sido ajuizada em 30/09/2016, ou seja, anteriormente ao início da vigência da referida lei (
26/10/2021
).

3. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, afastando a prescrição intercorrente e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Vitória, 25 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0031063-16.2016.8.08.0024

Apelante:

Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Apelada:
Ingrid Kandler

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a sentença de fls. 341/346, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra no autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em desfavor de Ingrid Kandler, na qual o Magistrado de origem decretou a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução de mérito com base no art. 487, II do CPC.

Nas razões de fls. 348/383, o apelante alega em síntese que (a) apurou em inquérito civil que a apelada violou deveres funcionais relativos ao cumprimento de carga horária na função de Diretora Técnica do Hospital Estadual Dória Silva - HEDS; (b) a regra de prescrição introduzida pela Lei n. 14.230/2021 não é aplicável ao caso concreto, posto que não retroage para alcançar os fatos praticados antes do inícío de sua vigência; (c) o recurso deve ser provido para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que tenha regular prosseguimento.

Contrarrazões às fls. 387/406.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 4893101, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 06 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 483.989,
com repercussão geral
, o Supremo Tribunal Federal definiu as teses de que
“
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
”
(Tema 1199).

Restou definido, portanto, que os prazos prescricionais previstos na Lei n. 14.230/2021 não alcançam os processos anteriores ao início de sua vigência (26/10/2021), de modo que as ações de improbidade administrativa em curso se mantêm conforme as regras vigentes ao tempo em que ajuizadas.

A ação civil pública em apreço tem por objeto a apuração de suposto descumprimento de carga horária pela apelada quando ocupou o cargo de Diretora Técnica do Hospital Dório Silva no período de 14/11/2013 a 06/06/2014, tendo sido ajuizada em 30/09/2016, ou seja, anteriormente ao advento da referida legislação.

Nesse viés, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se sustenta, devendo ser anulada a sentença, com retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para anular a sentença, afastando a prescrição intercorrente e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento e julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 25/07/2023

Des. Subst. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar
.